Tribunal: TJBA
Processo: 8017946-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017946-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES/EMBARGADOS: BANCO PAN S.A. E SINDAURA NOVAIS BARROS Advogados: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO (OAB: PE 19.595-A) E BRENNO BARROS SARAIVA (OAB: GO 47.690-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INSTRUMENTAL. JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR À AGRAVADA/EMBARGANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO JULGADO. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECRUSO DA CASA BANCÁRIA PREJUDICADO. EMBARGOS DA AGRAVADA ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 8017946-91.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes e embargados as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por Sindaura Novais Barros e ter como prejudicados os aclaratórios da casa bancária, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema.